Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-68.2020.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003117-68.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO ZIGART - CPF: 337.484.971-72 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA COBRANÇA
INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – COBRANÇA DENOMINADA DE CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA

- ÔNUS PROBATÓRIOS IMPOSTO PELO INCISO II DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM REDUZIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a contratação válida e não juntado o contrato questionado aos autos, escorreita a sentença ao julgar procedente o pedido formulado na peça inaugural.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação.

Comprovada a cobrança indevida, a
restituição
dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Assim, os juros de mora sobre o
quantum
devido a título de danos morais devem incidir desde o evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
autos no 1003117-68.2020.8.11.0011 - AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a demandada à restituição do indébito no valor de R$318,99 (trezentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, declarando ainda inexiste o débito ensejador do desconto em voga. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrado em 20% do valor da causa.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) legalidade de tarifa – conhecimento da cobrança; 2) inexistência de valores a serem restituídos; 3) da inexistência de danos morais; 4) valor exagerado da indenização fixada no Juízo a quo - necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 5)da aplicação dos juros incidentes nos danos morais a partir da sentença condenatória; 6) da improcedência da restituição de valores em dobro.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente, seja determinada a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 129689738 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento da apelação, pela majoração dos honorários advocatícios e pela condenação por recurso protelatório e litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
autos no 1003117-68.2020.8.11.0011 - AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a demandada à restituição do indébito no valor de R$318,99 (trezentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, declarando ainda inexiste o débito ensejador do desconto em voga. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrado em 20% do valor da causa.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor é aposentado por invalidez, sedo beneficiário da previdência do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, NIT: 124.40877.39-7.

Sustenta que seu o benefício previdenciário é depositado em conta gerida pelo Banco Bradesco S/A, denominada conta fácil.

Afirma que a conta de sua titularidade incide descontos pelo uso de cartão de crédito, sob a denominado de anuidade, consoante extrato mensal carreado aos autos (id. 129690169 - Pág. 1/3), os quais entendem serem indevidos, motivo pelo qual pugna pela reparação por danos materiais e morais.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a instituição financeira sustenta que a cobrança é devida, mas não carreia aos autos qualquer prova hábil a comprovar a adesão do autor ao uso de cartão de crédito, não passando de meras alegações.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada a contratação válida e não juntado o contrato questionado aos autos, escorreita a sentença ao julgar procedentes os pedidos formulados na peça inaugural, que declarou a inexistência do débito, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e, ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso não provido”.
(TJMS. Apelação Cível n. 0804692-82.2018.8.12.0029, Naviraí, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 15/05/2019, p: 17/05/2019)

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido elencado na exordial.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem destacado na sentença recorrida, há clara evidencia de que a ré/recorrente deixou de tomar os cuidados necessários na prestação de serviço, fomentando descontos indevidos na conta de titularidade do autor sobre a rubrica de “cartão de crédito anuidade”.

Anote-se, que deixou a ré de apresentar documentos capazes de corroborar com suas argumentações, não se desincumbindo de seu ônus probatórios imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, devida a restituição dos valores cobrados indevidamente na conta do recorrido, restituindo-o de forma dobrada.

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO
– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO
CONTRATO
IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO
– CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a parte autora vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre a Autora e o Réu, bem como o cancelamento do
contrato
e do cartão de crédito, vinculados ao benefício previdenciário da parte requerente.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do
contrato
questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Comprovada a cobrança indevida, a
restituição
dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, uma vez que atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação”. (N.U 0000601-94.2017.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Cumpre esclarecer que a parte apelada, junto à exordial documentos capazes de comprovar as circunstâncias submetidas em decorrência da negligência da ré, gerando, assim, o dano moral.

Soma-se, ainda, o fato dos descontos indevidos recaírem sobre valores de natureza alimentar.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto deve ser ajustado nos moldes do artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral,
tratando-se de responsabilidade civil extracontratual
, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sobre a tese de cerceamento de defesa, é certo que a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.

2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, quanto à existência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de indenização por danos morais, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em apreço, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal Superior.

4. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.034.085/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. [...] Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem. (TJMT - N.U 0005870-61.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Quanto a pretensão do recorrido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não vejo presentes os requisitos necessários para incidência da medida perseguida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, fixando-o em
R$ 3.000,00(três mil reais)
, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, diante do limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022